Tribunal: STF
Processo: ACO 3612
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela provisória, ajuizada pelo Estado do Maranhão em face da União, objetivando obstar a obrigatoriedade de cobrança da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) e consequente impedimento de aplicação das penalidades estabelecidas legalmente em caso de não cumprimento.



    Nas suas razões, afirma que a Receita Federal do Brasil, por meio da Instrução Normativa nº 2005, de 29 de janeiro de 2021, regulamentou a apresentação da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários (DCTFWeb), estabelecendo a obrigatoriedade de apresentação mensal da referida declaração pelas unidades gestoras de orçamento dos órgãos públicos, das autarquias e das fundações de quaisquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Alega que tal apresentação se daria com base nas informações constantes no Sistema Simplificado de Escrituração Digital das Obrigações Previdenciárias, Trabalhistas e Fiscais (eSocial) ou na Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf).



    Informa que “foi estabelecido o prazo inicial da obrigatoriedade de apresentação da DCTFWeb, a saber, a partir de novembro de 2022, para fatos geradores ocorridos em outubro do mesmo ano, conforme alteração prevista na Instrução Normativa RFB nº 2.094, de 15 de julho de 2022, sob pena de aplicação de elevado valor de multas.” (eDOC 1, p. 2) 



    Nesse sentido, busca demonstrar que o mencionado prazo “é totalmente desarrazoado para o cumprimento da obrigação disposta” e articula com o potencial efeito danoso para o Estado, como a impossibilidade de emissão de Certidão Negativa de Débitos e consequente celebração de convênios com entidades federais.



    Sustenta que “a obrigação é patentemente excessiva, pois demanda a mudança de todo um sistema para informação de débitos tributários e previdenciários de todos os vínculos funcionais do Estado do Maranhão e dos demais entes públicos em ínfimo prazo. Ademais, impõe a realização da declaração com base em sistema que ainda não está completamente implementado, pois dentro do cronograma instaurado pela RFB. O que não garante a segurança jurídica da declaração a ser firmada.” (eDOC 1, p. 5)



    Entende estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de medida liminar. Assim, o fumus boni juris estaria caracterizado pela fundamentação acima delineada. Quanto ao periculum in mora, alega que, a persistir o presente cenário, o funcionamento de políticas públicas essenciais para o Estado do Maranhão estarão comprometidos na medida em que “além da aplicação de multa, há o impedimento de emissão de certidão de regularidade fiscal, o que inibe a realização de acordos de cooperação, convênios e operações de crédito entre os Estados e entidades federais.” (eDOC 1, p. 7)



    Assim, busca a concessão do pedido de tutela provisória de urgência para (eDOC 1, p. 8-9):



     



    “Obstar a obrigatoriedade de cobrança do Estado do Maranhão para emitir a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb); 



    Delimitar novo prazo razoável para entrega da DCTFWeb, devendo obstar a aplicação das penalidades previstas no artigo 14, da Instrução Normativa nº 2005/2021 e no artigo 32, IV e § 10, da Lei nº 8.212/1991 (impedir a expedição de certidão de regularidade fiscal), até o estabelecimento do novo prazo.”



    A União, em contrarrazões, discorre acerca da ausência de pressupostos para a concessão da tutela provisória de urgência. Nesse sentido, quanto à alegada insuficiência do prazo estipulado para o cumprimento da obrigação em questão, sustenta que “A Instrução Normativa RFB nº 2005 foi editada em 29 de janeiro de 2021 e previa, originariamente, o início da obrigatoriedade da apresentação da DCTFWeb apenas para junho de 2022. Portanto, a previsão para a realização da migração para o sistema digitalizado foi feita com um ano e meio de antecedência ao início da exigência obrigatória. Além disso, esse prazo foi estendido por mais quatro meses, passando de junho de 2022 para outubro do mesmo ano.” (eDOC 10, p. 4)



    No tocante à implementação do eSocial, aponta a ausência de indícios que corroborem com a alegação de que a implementação em fases do sistema poderia gerar a errônea declaração dos débitos e consequentemente penalização do ente público. 



    Alega, ainda, que a IN nº 2005/2021 prevê a possibilidade de apresentação da declaração original caso o contribuinte deixe de apresentar a DCTF ou a DCTFWeb nos prazos legais. Assim, afirma que “considerando haver uma alternativa imediata à DCTFWeb, não há risco de o autor sofrer a aplicação das penalidades previstas na IN nº 2005/2021 pela alegada dificuldade de migração para o eSocial.” (eDOC 10, p. 11)



    É o relatório. Passo ao exame da liminar.



    Inicialmente, ressalto que a mera presença de entes federativos em polos opostos da lide não é capaz, por si só, de atrair a competência originária do STF prevista no art. 102, I, f , da Constituição Federal.



    Com efeito, esta Corte possui jurisprudência sedimentada no sentido de que as hipóteses aptas a configurarem o conflito ao qual se refere o mencionado dispositivo constitucional são aquelas em que se evidencia litígio com potencialidade suficiente a abalar a higidez do pacto federativo.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: ACO 1048 QO, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 31.10.2007, ACO 1427 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 15.04.2015; ACO 2116 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, Dje 06.04.2015; ACO 1350 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Dje 17.11.2015; ACO 2445, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 13.06.2014; ACO 2227, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 30.05.2014.



    Desta forma, verifico, prima facie, a existência de conflito federativo apto a atrair a competência do STF, tendo em conta que, no presente caso, a discussão acerca da implementação da DCTFWeb e, sobretudo, as penalidades estabelecidas para a hipótese de descumprimento da referida obrigação tributária acessória tem aptidão para impactar as contas e a implementação de políticas públicas dos entes da Federação na medida em que o eventual bloqueio da Certidão Negativa de Débitos afeta diretamente os convênios celebrados com a União, o que demonstra a relevância política e econômica da questão.



    Quanto ao mérito, destaco que, para que seja concedida a tutela antecipada, é preciso que o autor comprove a presença de fundamento relevante e demonstre a existência de efetivo risco caso o provimento requerido seja concedido apenas ao termo do processo.



    Conforme já exposto, a controvérsia cinge-se à razoabilidade do prazo estabelecido para obrigatoriedade de cobrança da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb), conforme a Instrução Normativa RFB nº 2005, de 29.01.2021.



    Nesse sentido, não verifico, em juízo prefacial da matéria, a apontada irrazoabilidade do prazo fixado para implementação da referida declaração. Isto porque, conforme se extrai dos autos, após a prorrogação determinada pela Instrução Normativa RFB nº 2.094, de 15 de julho de 2022, o prazo inicial da obrigatoriedade de apresentação da DCTFWeb restou estabelecido para o mês de novembro de 2022. 



    Assim, computado o período total, teve o Estado do Maranhão mais de um ano e meio para se adequar à nova forma de declaração de débitos e créditos tributários federais. 



    Na mesma linha, a União informou o seguinte (eDOC 10, p. 4):



    “Portanto, ao contrário do que infundadamente alega o autor, não se trata de prazo ínfimo ou desarrazoado: a previsão para que a migração dos entes públicos para o sistema digital ocorresse em outubro de 2022 já estava em vigência desde janeiro de 2021, tendo os órgãos públicos gozado de um período de tempo bastante extenso para realizar as adaptações necessárias. Outrossim, a Receita Federal elucida que “o eSocial vem sendo implementado junto aos contribuintes de forma paulatina desde 2018, iniciando-se pelas grandes empresas, passando pelas empresas de menor porte e pessoas físicas e tendo como último grupo de obrigados, os órgãos públicos” (grifos no original)



    Ademais, o art. 14 da Instrução Normativa RFB nº 2005/2021 prevê a possibilidade de apresentação da declaração original, caso o contribuinte deixe de apresentar a DCTFWeb nos prazos legais. Confira:



    “Art. 14. O contribuinte que deixar de apresentar a DCTF ou a DCTFWeb nos prazos estabelecidos nos arts. 9º, 10 e 11, ou que apresentá-las com incorreções ou omissões, será intimado a apresentar a declaração original, no caso de não apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela RFB, e ficará sujeito às seguintes multas:



    (...)”



    Nestes termos, ainda que o Estado-autor não consiga cumprir, em tempo hábil, a obrigação tributária acessória em comento através do DCTFWeb, terá a oportunidade de fazê-lo na forma “original”, mitigando a possibilidade de aplicação imediata das penalidades previstas.



    Corroborando com tal entendimento, a Receita Federal informou que “abriu a possibilidade de geração de DARF fora da DCTFWeb como forma de reduzir os impactos que a entrada da DCTFWeb pudesse provocar em alguns contribuintes menos atentos ao cronograma de implantação da DCTFWeb. Desta forma, o órgão público consegue pagar suas contribuições previdenciárias sem juros e multas.” (eDOC 11, p. 2)



    Não extraio, portanto, dentro de uma esfera de cognição não exauriente, própria do exame cautelar pleiteado, a relevância das alegações expendidas pelo autor para que seja concedida a tutela provisória.



    Do mesmo modo, constato a inexistência do periculum in mora necessário à concessão da tutela antecipada, uma vez que prevista alternativa de declaração fora do sistema DCTFWeb.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar .



    Intime-se a parte Ré para que se manifeste sobre eventual interesse na composição do litígio no âmbito do Centro de Mediação e Conciliação do STF.



    Intime-se o Autor para que expresse opção pela realização de audiência de conciliação ou de mediação, conforme o art. 319, VII, do CPC, notadamente na espacialidade do Centro de Mediação e Conciliação do STF.



    Após, retornem-me os autos conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente